Tribunal: TJES
Processo: 5004402-93.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004402-93.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON RUFINO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004402-93.2023.8.08.0047

RECORRENTE: WANDERSON RUFINO

RECORRIDA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
LEGALIDADE AIT’S.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7739025. Contrarrazões apresentada, id. 7739031, com registro de que a recorrida encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7739025), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7739023), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, e, por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Trata-se de ação anulatória de Auto de Infração com pedido de tutela de urgência, sob o argumento de que o autor
foi indevidamente autuado por infrações de trânsito em 12/11/2022. Sustenta que no AIT BM 00050431 não constou qual manobra perigosa foi realizada, quanto ao AIT BM00050430 ( avanço sinal vermelho), aduz que a manobra era legal pois ultrapassou o sinal fazendo uma conversão à direita 9 previsão art. 44-A do CTB), sustenta ainda que nos dois casos quem conduzia o veiculo era Luma Alves Rufino, que inclusive declarou tal fato nos autos. Quanto ao AIT BM 00050429 Recusa ao Bafômetro, aduz que foi submetido a exame de constatação de capacidade motora onde se constatou que o autor não estava embriagado. Requer a decretação de nulidade dos dos processos administrativos originários dos AIT’s mencionados, bem como das multas.

O recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença alegando a ilegalidade dos AIT’s mencionados.

Analisando os autos verifica-se que não houve falha na prestação do serviço do recorrido, pois quando da suspensão de energia, o autor se encontrava em débito com as faturas de junho e julho de 2022.

Pois bem, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

“
Analisando as provas carreadas aos autos (IDs 29258534/29282385), verifica-se que as mesmas não são capazes de afastar a presunção de veracidade/legitimidade dos Autos de Infração indicados na exordial, tampouco comprovam qualquer mácula no processo administrativo insurgido.

Com efeito, o AIT de ID 29282385 aponta diversos sinais externos de embriaguez do condutor (olhos vermelhos, fala alterada, desordem nas vestes e sonolência), não havendo falar em
inconsistência, tampouco irregularidade

(...)

De igual sorte, tenho que não afastada a higidez do AIT BM00050430, uma vez que a informação trazida pelo autor nas imagens do Google Maps divergem das informações trazidas pela autoridade de trânsito no B.O 29259034 (ID 29259034), que gozam de presunção de legitimidade.

Por fim, não merece guarida o pedido de indicação de real condutor, pois, no momento da abordagem, era o autor quem conduzia o veículo, não restando ilidida a presunção de legalidade do AIT em voga.”

No presente caso, penso que não assiste razão ao recorrente, eis que os autos de infração de trânsito se encontram regulares, nos termos do art. 280 do CTB.

Ainda em relação ao AIT
BM 00050429, a infração foi
recusa a realizar exame de etilômetro
e não embriaguez ao volante.

Logo, diante deste cenário, da leitura do artigo 277, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, se observa a ilicitude do ato praticado pela parte recorrente e, consequentemente, a legalidade da autuação operada pela autoridade policial que realizou a abordagem.

Ademais, os fundamentos lançados pelo recorrente se encontram superados pela vasta jurisprudência dos Tribunais Superiores. Se não, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA EM SE SUBMETER AO EXAME. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONFIGURAÇÃO. ART. 277, §3º, DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS. CONTEXTO FÁTICO DELINEADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO APELO. 1. Não enseja o reexame de matéria fática a aplicação da tese jurídica pacificada nesta Corte, no sentido de que "a sanção do art. 277, § 3º, do CTB dispensa demonstração da embriaguez por outros meios de prova. A infração aqui reprimida não é a de embriaguez ao volante, prevista no art. 165, mas a de recusa em se submeter aos procedimentos do caput do art. 277, de natureza instrumental e formal, consumada com o mero comportamento contrário ao comando legal." (REsp 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1467183/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019).

Deste modo, diante da higidez dos AIT’s questionados, não há que se falar em nulidade dos mesmos, tão pouco dos processos administrativos originários destes e das multas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)